Tribunal: TJBA
Processo: 8010978-94.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010978-94.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS NUNES DE SOUSA

Advogado(s)
:
BLENDON ARAUJO MENDONCA, VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO INVÁLIDO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória, em que o autor alegou nunca ter contratado com a entidade ré, embora tenha sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há relação contratual válida entre as partes que legitime os descontos realizados, considerando a condição de analfabeto do autor e a ausência de formalidades legais no suposto contrato.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, autorizando a inversão do ônus da prova.

4. Documento apresentado pela ré não preenche os requisitos do art. 595 do Código Civil, por não conter assinatura a rogo.

5. Ausência de demonstração inequívoca da anuência do autor, o que invalida o contrato e torna ilícitos os descontos realizados.

6. Restituição simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.
7. Dano moral configurado diante da natureza alimentar da verba descontada e da hipossuficiência do autor, fixado em R$ 5.000,00.

8. Condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo e das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil. 2. São indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário com base em tal contrato inválido. 3. Configura-se o dano moral in re ipsa quando há descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, atingindo pessoa idosa e hipossuficiente. 4. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve observar a modulação fixada pelo STJ quanto à repetição em dobro
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 595; CDC, arts. 6º, III, VI, VIII e 42, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010978-94.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante DOMINGOS NUNES DE SOUSA e como apelada CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR